Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Agravo interno - Cumprimento de acórdão em ação rescisória ajuizada pelo DF, julgada improcedente por unanimidade - Índice inapropriado para correção monetária dos honorários de sucumbência fixados na rescisória - Excesso de execução decorrente da inclusão da multa cominada no CPC 974, § único - Honorários de sucumbência devidos na impugnação.
1. Silente o acórdão sobre o índice para correção dos honorários de sucumbência, deve adotar-se o IPCA-E até 08/12/21 e, após, a Selic.
2. A exigência de depósito para o ajuizamento da rescisória não se aplica à Fazenda Pública – CPC 968, § 1o -, que também não está sujeita à multa prevista no 974, § único.
3. Acrescente-se que a Câmara, ao julgar improcedente a rescisória por unanimidade, não impôs a multa ao DF, o que constitui mais um motivo para ser excluída do cumprimento do acórdão, sob pena de ofensa à res judicata, uma vez que a incidência não ocorre automaticamente, mas somente por expressa decisão do Colegiado, como se infere daquele último dispositivo legal.
4. A procedência da impugnação ao cumprimento enseja honorários de sucumbência favoráveis ao devedor, que foram fixados por equidade, em virtude do valor irrisório da base de cálculo (proveito obtido) e de modo a evitar o aviltamento da advocacia.